Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-37.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. CARTÓRIO DE IMÓVEIS E SEFAZ. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. APELO DESPROVIDO.
1 - A alegação da apelante de que não possui condições financeiras de suportar com as custas e emolumentos cartorários não pode servir de óbice para que reste inadimplente quanto à obrigação pactuada, mormente em razão do nosso ordenamento possibilitar àqueles considerados hipossuficientes os instrumentos adequados para que realizem os serviços necessários nos cartórios extrajudiciais e serviços notariais.
2 – Não existe fundamento razoável para conceder à apelante o prazo de 1 (um) ano para que realize a transferência de titularidade do imóvel, uma vez que a apelante se encontra inadimplente quanto à sua obrigação desde 2017.
3 – Por fim, não há que se falar em excesso do montante fixado a título de multa diária, pois referido valor não tem como escopo obrigar a parte a pagá-la, mas, sim, visa impor o cumprimento da determinação estabelecida na decisão judicial.
4 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.